Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUPERENDEVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais a 30% (trinta por cento) dos rendimentos e também o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São duas: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça a servidor público com renda bruta elevada, mas com dívidas alegadamente comprometedora de sua renda líquida; (ii) analisar se é juridicamente possível a antecipação de tutela para limitar os descontos mensais antes da audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento da Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de hipossuficiência financeira, conforme os arts. 98 e 99 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de superendividamento decorrente de contratações voluntárias de crédito.
4. O fato de o agravante possuir renda líquida expressiva e ter efetuado o recolhimento das custas processuais na origem configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade, revelando preclusão lógica e afronta ao princípio da boa-fé processual (venire contra factum proprium).
5. A limitação de descontos mensais antes da audiência de conciliação não encontra respaldo legal imediato no art. 104-A do CDC, sendo necessária a análise global da situação financeira do devedor com participação de todos os credores.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) admite a validade de descontos em conta-corrente previamente autorizados pelo mutuário, os quais não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A renda bruta elevada, ainda que comprometida por dívidas, não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. 2. O recolhimento das custas processuais pelo próprio requerente impede, por preclusão lógica, a concessão da gratuidade de justiça. 3. A limitação de descontos mensais prevista na Lei no 14.181/2021 somente pode ser apreciada após a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.4. Os descontos em conta-corrente autorizados pelo consumidor não estão sujeitos ao limite de 30% aplicado aos consignados em folha de pagamento.”